Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE BILHETE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÁTICAS IRREGULARES DAS RECORRIDAS. NÃO COMPROVADAS. ART. 373, II, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, TAM LINHAS AÉREAS S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a segunda recorrente a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.935,83 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos). Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de conduta ilícita e culpa exclusiva de terceiro. Ademais, sustenta que o sistema de vendas da 123 milhas envolve irregularidade na comercialização de milhas aéreas de terceiros. Defende a inexistência de danos materiais. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59820337. Contrarrazões apresentadas (ID 59820341 e ID 59820342).
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quando comprovada a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Ademais, embora a 123 Milhas esteja atualmente em processo de recuperação judicial, a recorrente tem plena capacidade de cumprir com sua parte da obrigação estabelecida pela sentença. Outrossim, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores/recorridos na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
6. Em síntese, narra a parte autora que comprou uma passagem aérea da Recorrente, através das 123 milhas. Afirma que devido ao cancelamento do bilhete de volta, foi inicialmente impedida de embarcar no voo LA3739. Devido ao cancelamento, a autora foi obrigada a adquirir um novo bilhete no valor de R$ 2.935,83 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos).
7. Esclarece-se que que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de elementos que pudessem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (Art. 373, II, do Código Civil), limitando-se, em verdade, a alegar que houve uma suposta violação dos termos do regulamento no programa de fidelidade da 123 milhas, a qual pratica irregularidade na comercialização de milhas aéreas de terceiros. Conforme estabelecido pelo Juízo de origem: “(...) não se pode olvidar que os diversos programas de milhagens ofertados aos consumidores brasileiros, dotados de regras próprias, preveem, de fato, regras contratuais que limitam/restringem o uso dos pontos gerados pelos beneficiários, não havendo, enfatiza-se, qualquer irregularidade nessa conduta. Precedente: acórdão n. 1421550/2022. Importa ressaltar, por outro lado, a possibilidade, ainda que limitada, de utilização dos pontos para aquisição de passagens para terceiros. Na hipótese dos autos, é fato que o próprio programa de fidelidade da segunda ré autoriza a emissão de até 25 (vinte e cinco) passagens aéreas para terceiros no período de 1 (um) ano.(...)”.
10. Desta maneira, tendo em vista que a ré não se desincumbiu de provar que a parte autora e a 123 milhas agiram em desconformidade com o regramento estabelecido, não há o que se falar em culpa exclusiva de terceiro. Além disso, insta esclarecer que o serviço de intermediação das passagens aéreas praticado pela 123, não se relaciona com incidentes no aeroporto ou na aeronave, nem com alterações ou cancelamentos de voos. No presente caso, os bilhetes foram emitidos conforme solicitado pela cliente, e o cancelamento ocorreu por culpa exclusiva da companhia aérea.
11. Logo, restando evidente que as recorridas não praticaram qualquer irregularidade, a responsabilidade da companhia aérea está caracterizada, o que implica a TAM Linhas Aéreas S/A, reembolsar à autora o valor gasto com a nova passagem aérea, no importe R$ 2.935,83 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) conforme ID 59819855 - Págs. 4 e 5.
12. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.